Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-63.2020.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ.
I – Se a vítima e sua esposa declaram em uníssono que o reconhecimento fotográfico do réu foi realizado após apresentação de diversas fotografias, não há que se falar em nulidade, notadamente se considerado que a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento, mas também nos demais elementos independentes constantes dos autos.
II – Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado, máxime pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborados pelas declarações dos policiais responsáveis pela investigação dos fatos, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável acolher o pedido de absolvição.
III – A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a condenação.
IV – Se o agente contava com 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, sem possibilidade de redução da pena fixada no mínimo legal, conforme estabelecido na Súmula no 231 do STJ.
V – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.